Tribunal: TJMT
Processo: 1025843-58.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025843-58.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DELIETE BONFIM CANDIDO - CPF: 021.538.842-92 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1025843-58.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(s):

Banco Bradescard S.A.

Recorrido(s):

Deliete Bonfim Candido

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de novembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO.

NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Cabia ao Banco comprovar a origem da obrigação, bem como, a contratação dos serviços, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, observado que a Recorrente não colacionou aos autos quais meios de provas, nem mesmo telas de seu sistema interno aliado a faturas de utilização do crédito, pagamentos ou contrato,
nada foi acostado
. A meu ver, a mera alegação não possui forças para comprovar a licitude da inclusão do nome da consumidora nos órgãos protetivos.

3. Assim o Banco que não comprova a origem da obrigação, e insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, no valor de R$ 1.300,51, com vencimento em 13/06/2023, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4.
“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente” (Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

5.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.300,51 (mil, trezentos reais e cinquenta e um centavos). 2) Condenar o reclamado ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes calculados a partir da obtenção do extrato (20/07/2023), haja vista que o documento anexo à petição inicial não informa a data da inclusão do apontamento. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em razão da vedação da reformatio in pejus. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023